Tribunal: STJ
Processo: 0717438-67.2021.8.07.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766660 - DF (2024/0372272-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BIZELI & SANTOS REMOLDADORA E REVENDA DE PNEUS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO CESAR DE JORGE - SP200651
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - SP241816
LUIS GUSTAVO PAULANI - SP219204
AGRAVADO
: L V DOS S (MENOR)
AGRAVADO
: L DE S S (MENOR)
REPR. POR
: L DOS R S
ADVOGADO
: ANATILDE MARIA CASTANHEIRO AMORIM - DF047911
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE SÚMULA 7/STJ.
1. Ação indenizatória c/c danos morais e materiais.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 81ecf61e-7dc1-471b-86c3-427d56d71860

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766660 - DF (2024/0372272-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BIZELI & SANTOS REMOLDADORA E REVENDA DE PNEUS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO CESAR DE JORGE - SP200651
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - SP241816
LUIS GUSTAVO PAULANI - SP219204
AGRAVADO
: L V DOS S (MENOR)
AGRAVADO
: L DE S S (MENOR)
REPR. POR
: L DOS R S
ADVOGADO
: ANATILDE MARIA CASTANHEIRO AMORIM - DF047911
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE SÚMULA 7/STJ.
1. Ação indenizatória c/c danos morais e materiais.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por BIZELI & SANTOS
REMOLDADORA E REVENDA DE PNEUS LTDA em face da decisão monocrática que
conheceu parcialmente e, nessa parte, negou provimento ao recurso especial que
interpusera.

Agravo em recurso especial interposto em: 25/6/2025
:17/7/2025
Concluso ao gabinete em
indenizatória c/c danos morais e materiais, ajuizada por LARISSA
Ação:
VITÓRIA DOS SANTOS E LIVIA DE SOUSA SANTOS, representadas por sua genitora
LEIDIANE DOS REIS SOUSA, em face de BIZELI & SANTOS REMOLDADORA E
REVENDA DE PNEUS LTDA – EPP (e-STJ fls. 6-15)
Documento eletrônico VDA49792309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:32:58
Código de Controle do Documento: 5030ba9d-a470-4e4d-8da5-fa586f19caae

: julgou improcedente a ação indenizatória, entendendo que o
Sentença
acidente não decorreu de falha na prestação dos serviços por parte da requerida,
destacando que o estouro do pneu ocorreu em razão da transposição de objeto
cortante ou perfurocortante, e não de falha no processo de remoldagem do pneu
(e-STL fls. 1.026-1.034).
: deu parcial provimento ao recurso de apelação das autoras,
Acórdão
condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$200.000,00 e
pensão por morte no valor de um salário-mínimo para cada autora, até que
completem 25 anos de idade, nos termos da seguinte ementa (e-STJ 1141-1161):

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PERDA DO CONTROLE DA DIREÇÃO DO VEÍCULO. ESTOURO DO PNEU. PNEU
REMOLDADO. FATO DO SERVIÇO. EXCESSO DE VELOCIDADE. CONCORRÊNCIA DE
CAUSAS. MITIGAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. PENSÃO POR MORTE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDOS.

opostos por BIZELI & SANTOS REMOLDADORA
Embargos de Declaração:
E REVENDA DE PNEUS LTDA – EPP, foram rejeitadas (e-STJ 1313-1324).
alega violação aos arts. 489, §1o, IV, 1.022, I e II, do
Recurso Especial:
CPC; 14, §3o, inciso II do CDC; e 945 do CC.
Sustenta que houve negativa da prestação jurisdicional, pois o Tribunal
de origem não enfrentou todas as questões postas, especialmente em relação à
perfuração do pneu como causa do acidente e a inexistência de defeito de
fabricação.
Alega que o evento danoso não derivou de defeito do produto, mas de
fatores externos, caracterizando culpa exclusiva de terceiro, e que o condutor
concorreu para o evento danoso, justificando a atenuação dos danos morais. (e-
STJ fls. 1356-1375)
conheceu agravo, para conhecer parcialmente do
Decisão Monocrática:
recurso especial interposto pela agravante e, nessa extensão, negou provimento,
com fundamento no art. 932, III, IV, “a”, do CPC/15, bem como na Súmula 568/STJ
(e-STJ fls. 1481-1483).
nas razões do presente recurso, ao repisar os
Agravo interno:
argumentos de mérito do recurso especial, o agravante defende a violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC e a inaplicabilidade da Súmulas 7 do STJ (e-STJ fls. 1489-
1499)
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49792309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:32:58
Código de Controle do Documento: 5030ba9d-a470-4e4d-8da5-fa586f19caae

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do
recurso especial interposto pelo agravante e, nessa parte, negou provimento, em
razão inadmissibilidade de recurso especial fundado na não demonstração de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e na incidência das Súmulas 7 e 568, ambas
do STJ.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada

1. Da violação do art. 1.022 do CPC

Com efeito, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou da questão relativa à ausência de comprovação, pela
agravante, do uso indevido do pneu. Reconheceu, com base nas provas dos autos,
a manutenção do nexo de causalidade, ônus que lhe competia, bem como a
responsabilidade objetiva pelo fato do produto, em razão de defeito na fabricação
do pneu, o que atrai a sua responsabilização civil, sob viés diverso daquele
pretendido pela agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de
declaração.

Desse modo, realmente não há que se falar em violação ao art. 1022 do
CPC, conforme entendimento desta Corte (AgInt no AREsp 1.121.206/RS, 3a
Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.151.690/GO, 4a Turma, DJe
)
01/12/2017
04/12/2017

2. Da violação do art. 489 do CPC

Analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar, de fato, em violação do art. 489 do CPC.

A esse propósito, é o teor do acórdão dos embargos de declaração (e-
STJ fls. 1316-1324):

Documento eletrônico VDA49792309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:32:58
Código de Controle do Documento: 5030ba9d-a470-4e4d-8da5-fa586f19caae

Percebe-se, assim, que foi precedida a análise pormenorizada dos
argumentos articulados nos recursos interpostos, assim como nas contrarrazões
apresentadas pela embargante, tendo sido explicitada criteriosa fundamentação por
meio da qual foram indicados claramente os motivos para o provimento parcial de
ambos os apelos.
Convém esclarecer que os critérios estabelecidos no art. 489, §1o do
Código de Processo Civil, e no art. 93, inc. IX da Constituição Federal se encontram
regularmente preenchidos no presente caso.
Ressalta-se que o Juízo singular deve apreciar as questões formuladas
pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda
que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário
relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva
decisão, nos termos do art. 489, §1o e 11, ambos do Código de Processo Civil.
Feitas essas considerações, percebe-se que, em verdade, a embargante
apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as
conclusões adotadas no acórdão recorrido e pretende rediscutir o mérito da
decisão.
O presente recurso, portanto, é meio impróprio para a finalidade de
reforma do acórdão embargado, pois os embargos de declaração não se prestam ao
intento de desconstituir ou revisar decisões judiciais.

Conclui-se, portanto, em conformidade com entendimento desta Corte,
“se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostrarem suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles existam. Não se pode
confundir a ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses
da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, §1o, do CPC/2015 não
(AgInt no REsp 1.584.831/CE, DJe
). No mesmo sentido:
configurada”.
21/6/2016
AgInt nos EDcl no AREsp 1.547.208/SP, 3a Turma, DJe
e AgInt no
19/12/2019
AREsp 1.480.314/RJ, 4a Turma, DJe
.
19/12/2019

3. Do reexame de fatos e provas

Outrossim, conforme consignado na decisão agravada, rever as
conclusões do TJDFT, no que diz respeito à dinâmica do evento danoso atribuída
não a defeito do produto, mas a fatores externos, como a transposição de objeto
cortante ou perfurocortante, e à inexistência de vício que seria demonstrada pela
certificação de qualidade conferida pelo INMETRO, tal como pretendido pela parte
agravante, de fato, implicaria em reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7.
Frisa-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa à
referida Súmula.

Por todo o exposto, não merece reforma a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49792309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:32:58
Código de Controle do Documento: 5030ba9d-a470-4e4d-8da5-fa586f19caae

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Publique-se. Intimem-se.

Documento eletrônico VDA49792309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:32:58
Código de Controle do Documento: 5030ba9d-a470-4e4d-8da5-fa586f19caae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.766.660 / DF
Número Registro: 2024/0372272-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07174386720218070009
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BIZELI & SANTOS REMOLDADORA E REVENDA DE PNEUS LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO CESAR DE JORGE - SP200651
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - SP241816
LUIS GUSTAVO PAULANI - SP219204
AGRAVADO
: L V DOS S (MENOR)
AGRAVADO
: L DE S S (MENOR)
REPR. POR
: L DOS R S
ADVOGADO
: ANATILDE MARIA CASTANHEIRO AMORIM - DF047911
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BIZELI & SANTOS REMOLDADORA E REVENDA DE PNEUS LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO CESAR DE JORGE - SP200651
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - SP241816
LUIS GUSTAVO PAULANI - SP219204
AGRAVADO
: L V DOS S (MENOR)
Documento eletrônico VDA50754721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: 2d4ed57f-f9a2-4873-a236-33e9d2fb1d9d

AGRAVADO
: L DE S S (MENOR)
REPR. POR
: L DOS R S
ADVOGADO
: ANATILDE MARIA CASTANHEIRO AMORIM - DF047911
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA, pela parte: AGRAVANTE:
BIZELI & SANTOS REMOLDADORA E REVENDA DE PNEUS LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: 2d4ed57f-f9a2-4873-a236-33e9d2fb1d9d